Tribunal: TCU
Processo: 030.034/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em razão da impugnação das despesas realizadas com recursos do Convênio 0844/2009, celebrado com o Município de Pilões/PB, o qual possuía como objeto o apoio à realização do evento "Festa das Flores", de 18 a 20/8/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6714/2020-TCU-Segunda Câmara , mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 1701/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.